Tribunal: TJMT
Processo: 0007984-97.2010.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — RECURSO INOMINADO No 0007984-87.2010.8.11.0003 — CLASSE 460 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE RONDONÓPOLIS
RECORRENTE: NELSON ALVES DA CONCEIÇÃO;
RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.
Vistos etc.
Os autos da ação previdenciária foram remetidos ao Tribunal para julgamento da apelação interposta por Nelson Alves da Conceição contra a sentença (Id. 3903708).
Na nominada ação previdenciária, atribuiu-se à causa o valor de R$ 15.600,00: quinze mil e seiscentos reais (petição inicial, Id. 3903053, fls. 2), presente pedido de deferimento de benefício previdenciário consistente em auxílio-acidente, fundamentado em alegação de incapacidade laboral que decorreria de acidente de trabalho.
Declinei da competência à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso para julgar o recurso interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos, porque o valor dado à causa não ultrapassa o limite de sessenta (60) salários mínimos.
Após a redistribuição do recurso à Turma Recursal, o eminente relator doutor Marcelo Sebastião Prado de Moraes procedeu à devolução dos autos para que o Tribunal “se manifeste acerca da Súmula 235 do STF e ainda em relação ao (sic) repercussão geral no STF no RE 638.483 RG” (Id. 24029983).
Pois bem.
A Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, competente para decidir acerca de conflito de competência entre Juízos de Primeiro Grau em matéria de direito público, firmou entendimento pela possibilidade de autarquia federal de figurar no polo passivo nas causas previdenciárias decorrente de acidente de trabalho, no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que observado o valor da causa inferior a sessenta (60) salários mínimos.
O acórdão está assim ementado:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA — PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO — VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A SESSENTA (60) SALÁRIOS MÍNIMOS — COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA — TESE FIXADA EM SEDE DE incidente de resolução de demandas repetitivas PELA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO (TEMA 1) — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE — PRESENÇA DE AUTARQUIA FEDERAL NA LIDE — IRRELEVÂNCIA.
Aplica-se a tese fixada em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas pela Seção de Direito Público (Tema 1), que estabeleceu a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a sessenta (60) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial. Ademais, a simples presença de autarquia federal na lide não é suficiente para afastar a aplicação da Lei no 12.153, de 22 de dezembro de 2009, por se cuidar de causa relacionada a acidente de trabalho.
Conflito julgado improcedente. (TJ/MT, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, conflito de competência 1002578-72.2019.8.11.0000, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 3 de outubro de 2019).
Pontuo que, não há qualquer maltrato ao verbete no 235 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Supremo Tribunal Federal, bem como, ao entendimento do Tribunal Mais Alto firmado no julgamento do recurso extraordinário no 638483/PB, em repercussão geral, visto que os Juizados Especiais integram a denominada Justiça Estadual Comum: “A Justiça Estadual (comum) é composta pelos juízes de Direito (que atuam na primeira instância) e pelos chamados desembargadores, que atuam nos tribunais de Justiça (segunda instância), além dos juizados especiais cíveis e criminais” (Sistema Judiciário Brasileiro: organização e competências. Disponível em:
. Acesso em: 27 de fevereiro de 2020).
Quanto à possibilidade de o Instituto Nacional do Seguro Social figurar no polo passivo nas causas de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, a questão foi submetida a julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil.
PROCESSUAL CIVIL. PROPOSTA DE AFETAÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. RITO DO ART. 1.036, § 5o, DO CPC/2015. AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRABALHO. ATUAÇÃO DO INSS COMO PARTE. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA.
1. Delimitação da controvérsia, para fins de afetação da matéria ao rito dos recursos repetitivos, nos termos do art. 1.036 do CPC/2015: ‘Saber se os Juizados Especiais da Fazenda Pública têm competência para o julgamento de ações previdenciárias decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte’.
2. Recurso Especial afetado ao rito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015. (STJ, Primeira Seção, ProAfR no REsp 1859931/MT, relator Ministro Herman Benjamin, julgamento em 12 de maio de 2020, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 1o de junho de 2020).
No voto condutor está:
[...] Para os fins do art. 1.036, § 5o, do CPC, seleciono os Recursos Especiais acima como representativos de controvérsia e proponho o respectivo julgamento na Primeira Seção do STJ, mediante adoção destas providências:
a) Delimitação da tese: ‘Saber se os Juizados Especiais da Fazenda Pública têm competência para o julgamento de ações previdenciárias decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte’;
b) suspensão dos Recursos Especiais e Agravos em Recurso Especial que versem sobre a mesma matéria;
c) comunicação, com cópia deste acórdão, aos Ministros da Primeira Seção do STJ e aos Presidentes dos Tribunais Regionais Federais, Tribunais de Justiça e à Turma Nacional de Uniformização; e
d) vista ao Ministério Público Federal para manifestação, nos termos do art. 1.038, III, § 1o, do CPC. [...]. [sem negrito no original]
Nada obstante, enquanto o Superior Tribunal de Justiça não decide a controvérsia, mantenho o entendimento firmado por este Tribunal:
[...] Competem ao Juizado Especial da Fazenda Pública, ou à Vara que as suas vezes fizer, o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.
Aplica-se a tese fixada, em incidente de resolução de demandas repetitivas, pela Seção de Direito Público (Tema n. 1) que estabeleceu a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.
A simples presença de autarquia federal na lide não é suficiente para afastar a aplicação da Lei n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, por se tratar de causa relacionada a acidente de trabalho. [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo interno 1001532-35.2016.8.11.0006, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em 9 de dezembro de 2019).
[...] Aplica-se a tese fixada em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas pela Seção de Direito Público (Tema no 1), que estabeleceu a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a sessenta (60) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.
A simples presença de autarquia federal na lide não é suficiente para afastar a aplicação da Lei no 12.153, de 22 de dezembro de 2009, por se cuidar de causa relacionada a acidente de trabalho.
Ademais, possível é a remessa dos autos à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso para julgar o recurso, bem como analisar eventual necessidade de anulação da sentença, para que o juízo competente profira outra, acaso assim entenda. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo interno 1023745-90.2017.8.11.0041, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 19 de novembro de 2019).
Incabível, no mais, a suscitação de conflito de competência existente entre Tribunal de Justiça e Turma Recursal dos Juizados Especiais do mesmo Estado.
[...] A jurisprudência do STJ, com apoio no entendimento do Supremo Tribunal Federal, não admite a existência de conflito de competência entre Tribunal de Justiça e Turma Recursal do mesmo Estado (Pleno, RE 590.409/RJ, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, unânime, DJe de 29.10.2009). [...]. (STJ, Segunda Seção, AgInt na Rcl 34197/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 29 de agosto de 2018).
Dessa forma, procedo à devolução dos autos.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 30 de julho de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator